Tribunal: TJPA
Processo: 0015842-34.2011.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3555 - Corrupção passiva
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015842-34.2011.8.14.0401

APELANTE: JOSE HENRIQUE PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO 0015842-34.2011.8.14.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: JOSÉ HENRIQUE PEREIRA (Defensoria Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO PENAL. ESTELIONATO MAJORADO (ART. 171, §3º, CP) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO AO ESTELIONATO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR PROVA ORAL E CONFISSÃO INDIRETA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ACOLHIMENTO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DO
ANIMUS ASSOCIATIVO
E DO REQUISITO NUMÉRICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Apelante JOSÉ HENRIQUE PEREIRA foi condenado em primeira instância pelos crimes de Estelionato Majorado (art. 171, §3º, CP) e Associação Criminosa (art. 288, CP), em razão de sua participação em esquema de venda fraudulenta de cerca de veículos doados pelo Estado do Pará à Fundação Pestalozzi, causando prejuízo à entidade de assistência social. O esquema fraudulento dependia da intermediação da entidade filantrópica como donatária e do envolvimento de servidores públicos, gerando vantagem ilícita mediante fraude à Lei Estadual nº 6.555/2003.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) pleito de absolvição do crime de estelionato por insuficiência de provas; (ii) absolvição do crime de associação criminosa por ausência de preenchimento dos requisitos legais; e (iii) Redução da pena-base do crime de estelionato ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

3. Quanto ao crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, CP), a tese de insuficiência probatória deve ser rechaçada, pois a materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente comprovadas pela prova oral produzida em juízo. O depoimento da testemunha Ramon Rodrigo Rostano Rolim foi crucial, pois detalhou o envolvimento doloso de JOSÉ HENRIQUE PEREIRA, que lhe confessou a origem irregular (doação à Pestalozzi) e a documentação em nome da SEGUP. O Apelante era o elo na ponta do esquema criminoso, responsável pela alienação e conserto de cerca de 50 veículos, agindo com dolo livre e consciente e plena ciência da fraude. O conjunto probatório é robusto o suficiente para formar o juízo de certeza.

4. Quanto ao crime de associação criminosa (art. 288, CP), o delito exige a união estável e permanente de três ou mais pessoas com o
animus associativo
para a prática de crimes indeterminados. No caso, não se comprovou o vínculo subjetivo entre JOSÉ HENRIQUE PEREIRA e os demais acusados, limitando-se sua relação apenas a Nicanor (falecido). Diante da absolvição dos demais corréus por insuficiência de provas, o requisito numérico e a estabilidade associativa não se sustentam. A absolvição do Apelante quanto ao art. 288,
caput
, do CP, é medida que se impõe por insuficiência de provas.

5. Rejeita-se o pleito de redução da pena-base ao mínimo legal (1 ano), pois a fixação acima do mínimo encontra-se devidamente fundamentada. Foram valoradas negativamente a culpabilidade (elevada, em virtude da participação de servidores públicos e infiltração em órgãos, extrapolando o dolo inerente ao tipo penal) e as circunstâncias do crime (desfavoráveis, pelo prejuízo sofrido pela Fundação Pestalozzi). A jurisprudência estabelece que a presença de vetores judiciais negativos, desde que concretos, justifica a elevação da pena-base, não havendo exigência de um critério matemático rígido para o aumento.

IV. Dispositivo e tese:
recurso conhecido e provido parcialmente.

Tese de julgamento
: a manutenção da condenação pelo crime de Estelionato Majorado é obrigatória quando o conjunto probatório demonstra, por meio de depoimentos cruciais e detalhados, o envolvimento doloso do réu no esquema de fraude contra entidade filantrópica e o Estado. Contudo, a absolvição pelo delito de Associação Criminosa (art. 288, CP) deve ser reconhecida quando o acervo probatório é insuficiente para comprovar a estabilidade, a permanência e o número mínimo de agentes com o
animus societas delinquendi
. Ademais, a pena-base deve ser mantida acima do mínimo legal quando há a valoração negativa de vetores judiciais (como culpabilidade e circunstâncias do crime) baseada em elementos concretos que demonstram a maior reprovabilidade da conduta, como a complexidade do esquema e o envolvimento de órgãos públicos.

Dispositivos citados
: art. 171, §3º, do Código Penal (Estelionato Majorado). Art. 288,
caput
, do Código Penal (Associação Criminosa). Art. 71, do Código Penal (Continuidade Delitiva). Art. 59, do Código Penal (Dosimetria). Art. 386, VII, do Código de Processo Penal (Absolvição). Lei Estadual nº 6.555/2003 (Mencionada na fraude).

Jurisprudência relevante:

STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

TJ-AC - Apelação Criminal: 00004248420238010017 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 11/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Na ____ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Penal do E. TJPA, ocorrida entre os dias _____________________ de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) _________________________________________.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
José Henrique Pereira
contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém/Pa, que o condenou à pena de

13 (treze) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e ao pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa como incurso nos crimes de estelionato majorado (art. 171,
caput
, e §3º, do CP) e associação criminosa (art. 288,
caput
, do Código Penal).

Oferecimento da denúncia - 03.08.2015 (id 16357387).

Recebimento da denúncia - 04.09.2015 (ids 16357393 e 16357393).

Citação pessoal - 30.03.2017 (id 16357427).

Alegações finais - 16.05.2023 (id 16357757).

Sentença condenatória - 01.08.2023 (id 16357773).

Apelação - 12.04.2024 (id 19997577).
Em suas razões recursais, a defesa pleiteia, inicialmente, a absolvição do Apelante em relação a ambos os delitos, sob a alegação de insuficiência de provas. Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que a pena-base seja fixada no mínimo legal e sejam afastadas as causas de aumento da pena.

O Ministério Público (MP-GAECO), em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, defendendo a manutenção da condenação pelo crime de Estelionato (Art. 171, §3º, do CP), mas acatando o pedido de absolvição pelo delito de Associação Criminosa (Art. 288, do CP). Ademais, rechaçou a tese de revisão da dosimetria da pena.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento parcial do recurso - 23.07.2024 (id 20924684).

É o relatório. À revisão com sugestão de inclusão na pauta de julgamento virtual.

VOTO

O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade. Deste modo, conheço do recurso de apelação.

DO MÉRITO

A pretensão do Apelante merece provimento parcial, conforme será demonstrado, devendo a condenação ser mantida no tocante ao crime de estelionato e reformada quanto ao delito de associação criminosa.

Do crime de estelionato majorado (art. 171, §3º, CP) – Tese de insuficiência de provas

A defesa sustenta a insuficiência do conjunto probatório para a condenação pelo crime de estelionato. Contudo, após detida análise dos autos, verifica-se que a materialidade e a autoria delitiva restaram plenamente comprovadas, principalmente pela prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Inicialmente, o Ministério Público ofereceu denúncia contra os seguintes réus pela prática dos delitos tipificados nos artigos 171 (Estelionato), 288 (Associação Criminosa) e, em um caso, 317, §1º (Corrupção Passiva), ambos do Código Penal:

• JOSÉ HENRIQUE PEREIRA (Apelante, condenado em primeira instância por Estelionato e Associação Criminosa).

• EDGAR ALVES DE OLIVEIRA.

• ROGÉRIO BAENA DA SILVA.

• MÁRCIA MIRANDA GOMES.

• RUBERVALDO DA SILVA MOREIRA (denunciado por Associação Criminosa e Corrupção Passiva).

• FRANCISCO ALVES (CHICÃO) (O processo foi desmembrado em relação a este réu, que não figurou nos autos principais da sentença final).

Além desses denunciados, a investigação identificou a figura central do esquema e a participação de agentes públicos:

• Nicanor Joaquim da Silva: foi apontado como o provável mentor do esquema fraudulento de doações de veículos do Estado (falecido ao longo do trâmite processual).

• Agentes Públicos: foram constatados como participantes do esquema criminoso os policiais militares Cel. Ruth Léa Costa Guimarães e o Sgt. Raimundo Nonato Sousa Lima, os quais foram condenados na justiça militar por envolvimento (pagamento de propinas).

De acordo com a denúncia, o
esquema consistia na obtenção de vantagem ilícita decorrente da venda irregular e fraudulenta de veículos doados pelo Estado,
geralmente da Polícia Militar, à Fundação Pestalozzi
causando prejuízo a esta entidade de assistência social.

Para a venda de veículos usados do Estado, era necessária a intermediação de uma entidade filantrópica como donatária que no caso foi a Fundação Pestalozzi, utilizada para a aquisição dos veículos.

Nicanor Joaquim da Silva era o responsável por obter os veículos doados. Ele negociava com servidores públicos a doação dos bens do Estado, obtendo procuração para representar a Fundação Pestalozzi do Pará no recebimento de bens inservíveis de várias instituições do Estado.

Os veículos eram doados pelo Estado (muitos sendo carros inservíveis). Algum membro de dentro da Polícia Militar fazia o levantamento dos veículos da corporação classificados como inservíveis para Nicanor retirá-los e vendê-los, “supostamente montando uma situação de doação”. Inclusive, a documentação desses veículos estava frequentemente no nome da SEGUP (Secretaria de Segurança Pública).

O esquema gerava vantagem financeira ilícita para o grupo, mediante fraude à Lei Estadual nº 6.555/2003. A Fundação Pestalozzi do Pará, embora fosse a donatária legal, recebia apenas uma pequena parte do dinheiro a que tinha direito pela alienação dos bens.

O papel de José Henrique Pereira era, em coautoria com Nicanor, vender os veículos doados pelo Estado do Pará. Ele era encarregado de angariar compradores e era o mecânico

responsável por consertar e arrumar os veículos para a venda. Além disso, adiantava dinheiro a Nicanor para receber carros, chegando a negociar cerca de 50 veículos.

José Henrique tinha plena ciência de que os veículos eram provenientes de procedimento irregular (doações ilegais) e que a documentação vinha em nome do Estado.

O esquema dependia da infiltração em órgãos públicos e da participação de servidores públicos para retirar os veículos. Funcionava como uma máquina de desvio, onde a fachada de uma doação filantrópica era usada para legalizar a retirada de bens públicos que eram, em seguida, vendidos por particulares, como José Henrique e Nicanor, em busca de lucro ilícito. Era como se a entidade filantrópica fosse uma porta de serviço que o grupo criminoso utilizava, mediante fraude, para transformar bens do Estado em dinheiro privado.

A defesa alega que o depoimento da testemunha Ramon Rodrigo Rostano Rolim deve ser desconsiderado porque ele “não possui isenção para fala do recorrente”, uma vez que “possuía atrito com JOSÉ HENRIQUE PEREIRA”. Contudo, tais argumentos de defesa sucumbem diante do depoimento que atesta com detalhes todo o envolvimento doloso de José Henrique Pereira no crime de estelionato majorado.

O depoimento judicial da testemunha Ramon Rodrigo Rostano Rolim, que teve uma transação comercial com o réu, é crucial para esclarecer como funcionava o esquema. Segundo a testemunha, JOSÉ HENRIQUE lhe confessou que a caminhonete que estava negociando era proveniente de uma doação do Estado para a instituição Pestalozzi e que ele estava “resolvendo a documentação” que estava, inclusive, em nome da SEGUP (Secretaria de Segurança Pública).

Que tentou alertar José Henrique várias vezes de que o negócio “não era correto” e que ele (Ramon) percebeu que as doações “não eram legais”. O depoimento esclareceu ainda o papel do apelante na empreitada criminosa, inclusive revelando que ele adiantava dinheiro a Nicanor para receber carros e que Nicanor repassaria esse dinheiro a uma “coronel” para liberar outros veículos.

O interrogatório do próprio José Henrique reforçou fatos mencionados por Ramon, como a negociação da caminhonete e o conhecimento de que as viaturas eram fruto de doação, admitindo ter ajeitado carros da Polícia Militar para Nicanor.

A riqueza de detalhes apresentada por Ramon não deixa margem para que se pense que José Henrique não soubesse do esquema. Em suma, a utilidade e a força probatória do depoimento de Ramon Rolim não se invalidam pelo alegado atrito pessoal, uma vez que o conteúdo do seu testemunho foi detalhado, prestado sob compromisso legal, e complementado por confissões e outros elementos que comprovam o dolo e a participação de José Henrique Pereira no esquema de estelionato. Portanto, a prova fornecida por Ramon deve prevalecer como prova convicta da autoria delitiva.

O fato de JOSÉ HENRIQUE ser o elo na ponta do esquema criminoso, responsável pela alienação dos veículos e consertos, não afasta sua participação dolosa na cadeia delitiva. O conjunto probatório, que inclui o depoimento testemunhal, o interrogatório do réu e menções a interceptações telefônicas, é robusto o suficiente para formar o juízo de certeza necessário à condenação.

Portanto, a tese de absolvição por insuficiência de provas em relação ao crime de estelionato majorado deve ser rechaçada, mantendo-se a condenação de JOSÉ HENRIQUE PEREIRA no tipo penal previsto no art. 171, §3º, do Código Penal.

Do crime de associação criminosa (art. 288, CP) –

Da absolvição

O Apelante foi condenado também pelo crime de associação criminosa.

O delito de associação criminosa exige, para sua configuração, a união estável e permanente de três ou mais pessoas, com o fim específico de cometer crimes indeterminados (o chamado
animus associativo
ou
societas delinquendi
).

Conforme as próprias alegações finais do Ministério Público, posteriormente reiteradas em contrarrazões, o conjunto probatório não demonstrou o necessário vínculo subjetivo entre JOSÉ HENRIQUE PEREIRA e os demais acusados (EDGAR, FRANCISCO, ROGÉRIO, MÁRCIA e RUBERVALDO).

O Apelante mantinha relação apenas com Nicanor para o arranjo, conserto e venda dos veículos doados. Não há comprovação de que ele tinha ciência de todo o esquema criminoso envolvendo os demais integrantes, tampouco ficou demonstrada a vontade consciente de se associar de forma estável e permanente com o grupo completo para a prática reiterada de crimes.

Considerando que a própria acusação pleiteou e o Juízo
a quo
deferiu a absolvição dos demais corréus (MARCIA, RUBERVALDO, EDGAR e ROGERIO) por insuficiência de provas, e que a relação de JOSÉ HENRIQUE se limitava a Nicanor (falecido), o requisito numérico e a estabilidade associativa para a caracterização do art. 288 do CP não se sustentam.

Deste modo, acolho a tese de absolvição do réu JOSÉ HENRIQUE PEREIRA quanto ao delito tipificado no art. 288,
caput
, do Código Penal, por insuficiência de provas que demonstrem o
animus associativo
e a permanência com o número mínimo de agentes.

Da dosimetria da pena (art. 171, §3º, CP) – da manutenção da pena-base acima do mínimo legal

Subsidiariamente, a defesa pugna pela redução da pena-base do crime de estelionato ao mínimo legal, alegando que diversas circunstâncias judiciais não foram desfavoráveis.

O Juízo
a quo
fixou a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 360 dias-multa, fundamentando o afastamento do mínimo legal (1 ano) na valoração negativa de duas circunstâncias judiciais (culpabilidade e circunstâncias do crime):

Durante a sua análise, a
culpabilidade
foi considerada elevada, pois o crime foi cometido em prejuízo ao Estado do Pará, com a participação de servidores públicos e infiltração em órgãos públicos, o que extrapola o dolo inerente ao tipo penal e gera maior reprovabilidade da conduta.

Oportunamente, em nome do princípio da ampla devolutividade recursal, acrescente-se que o crime merece sim a máxima exasperação dada a premeditação que envolveu todo o esquema altamente meticuloso que se utilizava de doações para uma instituição filantrópica para angariar vantagens ilícitas, o que merece máxima reprovabilidade.

Já as
circunstâncias do crime
foram consideradas desfavoráveis, em razão do prejuízo sofrido pela Fundação Pestalozzi, que recebeu menos do que deveria na alienação dos bens inservíveis doados pelo Estado.

A quantificação do aumento é o exercício do arbítrio do julgador, que deve ter discricionariedade juridicamente vinculada para definir o
quantum
que entende justo, proporcional e razoável para cumprir as finalidades da pena.

O essencial para afastar a pena do mínimo legal é a existência de vetores judiciais negativos que sejam devidamente fundamentados com base nos elementos de prova constantes nos autos e que tais fatores desbordem dos tipos penais.

Conforme a jurisprudência,
a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um dos vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado, desde que fundamentadamente, fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA- BASE. MAUS ANTECEDENTES. FUNDAMENTO IDÔNEO. EXASPERAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 . POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1 . O Tribunal de origem, ao reanalisar a pena-base, entendeu por manter como desfavorável somente o vetor antecedentes, visto que "foi lastreada em uma condenação definitiva por fato anterior ao em apuração (ID 51569566 ? Pág. 4 ? Ação Penal n. 2014.05 .1.006191-0)" (e-STJ fl. 520), o que se revela fundamento idôneo para a exacerbação. 2 . "A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias." (AgRg no HC 718.681/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 30/8/2022) . 3. O Tribunal a quo aplicou a fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima para o aumento pela circunstância judicial desfavorável na pena-base, o que se demonstra proporcional, nos termos da jurisprudência desta Corte. Precedentes. 4 . Agravo regimental não provido. Decisão mantida. (STJ - AgRg no AREsp: 2625477 DF 2024/0154628-4, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 10/09/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2024)

PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA . VALORAÇÃO DA CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS. CONSEQUÊNCIAS. MOTIVO DO CRIME . PERSONALIDADE DO AGENTE. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU IDÔNEA. DISCRICIONARIEDADE . ÍNDICE DOSIMÉTRICO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE LIDERANÇA NA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO . 1.Caso em exame: Requer o Ministério Público de Primeiro grau o redimensionamento da pena-base do apelado, com a incidência negativa das vetoriais relativas à culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e a personalidade do agente à razão de 1/5 como incremento da pena-base. Ademais, requesta pelo reconhecimento da agravante de função de liderança do apelado. 2 . Razões de decidir: 2.1. A negativação dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, não obstante seja concreta, constituiu apenas em paráfrases dos fundamentos que levaram à negativação da culpabilidade, estando evidenciado o indevido bis in idem na atribuição de desvalor a essas circunstâncias. 2 .2
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um dos vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial.
2.3 Quanto ao vetor personalidade do agente, a mensuração negativada referida moduladora "'deve ser aferida a partir de uma análise pormenorizada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, acerca da insensibilidade, desonestidade e modo de agir do criminoso para a consumação do delito, o que, in casu, não se verifica . 2.4 O conjunto probatório oportunamente laborado fornece a este juízo a convicção necessária para reconhecer e aplicar em desfavor do apelado a agravante prevista no Art. 2º, § 3º, da Lei n. 12 .850/13 (comando e/ou liderança da organização criminosa). 3. Legislação relevante citada: Lei 12.850/2013 . 4. Jurisprudência relevante citada: STJ (AgRg no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) (AgRg no HC n. 859.750/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/202) (STJ - AgRg no AREsp: 1895503 GO 2021/0161844-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 5 . Dispositivo: Apelação criminal provida parcialmente. PROCESSO PENAL. PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA . CRIME DE INTEGRAR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. ALTERAÇÃO NA PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE . SENTENÇA IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Caso em exame: Requer a parte apelante a reforma da dosimetria de sua pena, na primeira, segunda e terceira fases, rogando, ainda, pela mudança do regime inicial de cumprimento de sua pena . 2. Razões de decidir: 2.1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a discricionariedade, ao livre convencimento motivado do magistrado que, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, exerce o seu múnus público de julgar e fazer justiça, estabelecendo um quantum de exasperação suficiente à reprovação e à prevenção do crime, com observância de parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade . 2.2
A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada um dos vetores, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial.
2 .3 A comprovação de que a organização criminosa da qual o apelante faz parte atuar com o uso de armas de fogo em suas atividades ilícitas, bem como em homicídios e de execuções, com requintes de crueldade, inclusive com a participação de menores, é fundamentação idônea para a aplicação da causa de aumento previstas no Art. 2º, § 2º (utilização de arma de fogo), § 4º, I (participação de crianças ou adolescentes), da Lei nº 12.850/2013, no patamar máximo. 3 . Legislação relevante citada: Lei 12.850/2013 e Lei 8.072/1990. 4 . Jurisprudência relevante citada: STJ (AgRg no HC: 676145 SP 2021/0197439-7, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/11/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2021) (AgRg no HC n. 859.750/SP, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/202) (STJ - AgRg no AREsp: 1895503 GO 2021/0161844-9, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021 5. Dispositivo: Apelação criminal desprovida. (TJ-AC - Apelação Criminal: 00004248420238010017 Rio Branco, Relator: Des. Francisco Djalma, Data de Julgamento: 11/10/2024, Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/10/2024)

Conforme jurisprudência acima citada,
a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático inflexível, afinal não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são apenas parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.

Assim, a presença de vetores judiciais negativos, desde que devidamente fundamentados em elementos concretos, que não sejam inerentes ao tipo penal, justifica a elevação da pena-base acima do mínimo legal. As justificativas apresentadas pelo magistrado de piso são concretas e idôneas, indicando a maior reprovabilidade e completa repugnância da conduta devido à complexidade do esquema altamente premeditado e o envolvimento de órgãos públicos.

O
volume de veículos envolvidos (50) demonstra que a atividade criminosa de JOSÉ HENRIQUE PEREIRA não foi isolada ou pontual, mas sim uma prática habitual e estável.

Portanto, a fixação da pena-base em 5 anos de reclusão (acima do mínimo legal, mas aquém do máximo de 5 anos para o
caput
do art. 171 do CP, antes da majorante), encontra-se devidamente motivada e em consonância com o art. 59 do Código Penal. Portanto, Rejeito a tese de redução da pena-base ao mínimo legal.

Por fim, com a absolvição do crime de Associação Criminosa, resta a pena definitiva de
10 (dez) anos de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias-multa
.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em consonância com as demais manifestações ministeriais, meu voto é pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO PARCIAL do recurso de apelação, para absolver o Apelante JOSÉ HENRIQUE PEREIRA da imputação do crime de Associação Criminosa, previsto no Art. 288,
caput
, do Código Penal, com fundamento no Art. 386, VII, do Código de Processo Penal e manter a condenação pelo crime de Estelionato Majorado (Art. 171, §3º, do CP), em continuidade delitiva (Art. 71, do CP), com pena definitiva em 10 (dez) anos de reclusão em regime inicialmente fechado e 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

É o meu voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025